Tribunal: TJMT
Processo: 1017063-80.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017063-80.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DDESSA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 08.385.644/0001-57 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), VICTOR HUGO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 052.648.761-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1017063-80.2021.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA PROCEDENTE - EMBARGOS À MONITÓRIA JULGADOS IMPROCEDENTES – ACORDO DE MANUTENÇÃO DE DOMICILIO BANCÁRIO – ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO (CARTÃO DE CRÉDITO) – DISPONIBILIZAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS CRÉDITOS ANTECIPADOS AO BANCO E ÀS CREDENCIADAS/SUBCREDENCIADAS, ASSIM COMO OS DIREITOS CREDITÓRIOS ORIUNDOS DAS TRANSAÇÕES REALIZADAS PELOS SEUS CLIENTES COM OS CARTÕES DE CRÉDITO DAS BANDEIRAS VISA E MASTERCARD - DOCUMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Acordo de Manutenção de Domicilio Bancário – Antecipação de Crédito (Cartão de Crédito) acompanhado do extrato de evolução da dívida e demais documentos pertinentes ao negócio constituem prova escrita apta ao ajuizamento da ação monitória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1017063-80.2021.8.11.0041

APELANTE: DDESSA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto
por
DDESSA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA de sentença que julgou procedente a ação monitória interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. para constituir, de pleno direito, R$ 137.164,79 (cento e trinta e sete mil cento e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos), qual deverá ser atualizado do vencimento, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, com a condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor do débito, a contar do ajuizamento da ação.

Por primeiro, diz que a r. sentença é nula por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a instrução probatória.

Diz que não há no pacto cláusula de vencimento antecipado da dívida, o que afasta, no seu entender, a cobrança da integralidade do pacto. Adiciona que para o vencimento antecipado da haveria a necessidade de apresentação da cédula de crédito bancária, o que não foi exibido pelo banco.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, com o deferimento da justiça gratuita ao argumento de que a empresa está baixada.

Em contrarrazões (Id 175197393), o banco requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1017063-80.2021.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo
interposto
por
DDESSA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA de sentença que julgou procedente a ação monitória interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. para constituir, de pleno direito, R$ 137.164,79 (cento e trinta e sete mil cento e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos), qual deverá ser atualizado do vencimento, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, com a condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor do débito, a contar do ajuizamento da ação.

Inicialmente, importante registrar que,
por se tratar de questão meramente de direito, comprovada por documento, desnecessária a produção de prova pericial e/ou instrução probatória. Logo, não há falar em cerceamento de defesa.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL.
ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE ENTRE O JULGADO DE REPETITIVO E OS PRESENTES AUTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O cerceamento de defesa sustentado na ausência de realização de provas pericial requerida foi afastado pelo Tribunal local - destinatário da prova - com respaldo no acervo fático e probatório dos autos, de forma que a sua revisão, na via especial, é obstada pela Súmula n. 7 desta Corte.

2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. Precedentes.

(...) 5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1595938/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 29/09/2020) (g.n)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.

1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.

2. O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, afastou o alegado cerceamento de defesa. Outrossim,
conforme entendimento firmado por esta Corte Superior, não caracteriza cerceamento de defesa o mero julgamento antecipado da lide nos casos em que a Corte estadual entende adequadamente instruído o feito e conclui pela desnecessidade de se produzir de outras provas por se tratar de matéria já provada documentalmente. Incidência da súmula 83/STJ
.

3. O Tribunal de origem assentou a competência territorial considerando o local do estabelecimento diretamente relacionado com os danos causados. Tal entendimento amolda-se à orientação firmada pelo STJ no sentido de que "a competência para a ação que visa à reparação de danos, fundada em responsabilidade contratual ou extracontratual deve ser proposta no local onde se produziu o dano não no domicílio do réu" (REsp 930.875/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 17/06/2011). Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes.

4. Para derruir a conclusão de que a conduta da parte foi temerária a ponto de caracterizar litigância de má-fé seria necessário reapreciar premissas fáticas e o arcabouço probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ.

5. O Tribunal concluiu pela condenação ao pagamento dos lucros cessantes com base nos elementos fático-probatórios dos autos. Para reformar o acórdão neste ponto seria imprescindível reexaminar fatos e provas que instruem os autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp n. 1.927.904/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022.) (g.n)

Pois bem.
A lide advém do Acordo de Manutenção de Domicilio Bancário – Antecipação de Crédito (Cartão de Crédito) firmada em 22.04.2020 (Id 175197352, p. 1/5), no valor de R$123.545,13, para fins de recebimento dos créditos antecipados ao banco e às credenciadas/subcredenciadas, assim como os direitos creditórios oriundos das transações realizadas pelos seus clientes com os cartões de crédito das bandeiras Visa e Mastercard (Cl. Primeira).

No que toca a alegação de que para o vencimento antecipado da dívida haveria a necessidade de apresentação da cédula de crédito bancária, o recurso não prospera.

Com efeito, nos termos do art. 786 do CPC, a certeza, liquidez e exigibilidade constante na CCB constituem requisitos da execução, ao passo que a presente ação é monitória, a qual tem por objetivo justamente a formação do título executivo judicial, viabilizando futuro ingresso de processo executório.

No caso concreto,

vê-se que a parte autora busca o adimplemento da dívida e, para tanto, demonstrou a importância devida, por meio dos documentos anexados aos autos (Acordo de Manutenção de Domicilio Bancário – Antecipação de Crédito (Cartão de Crédito), demonstrativo das operações e demonstrativo do débito com a evolução do débito juros de mora de 12% a.a. e multa de 2%. (Id 175197352, p. 1/5 a 175197353, p. 1/3), cumprindo com os requisitos do art. 700 do CPC.

Conforme dispõe o art. 700 do CPC, o procedimento monitório deverá ser instaurado com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, afirmando quem a propõe ter o direito de exigir:
i)
pagamento de quantia em dinheiro;
ii)
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou
iii)
o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer,
in verbis
:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381. (...)”

Ainda, conforme a Súmula 247 do STJ: "
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo do débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória".

Portanto, a petição inicial da presente ação monitória contempla os requisitos necessários para sua propositura, motivo pelo qual deve ser desprovido o apelo, no ponto.

Além disso, diferentemente do que alega a apelante, há no pacto cláusula de vencimento antecipado da dívida (Cl. 5o, item 5.2 a 5.2.2).

Cumpre destacar que, em sendo alegado, que o autor pleiteia quantia superior a devida, cabe à parte embargante indicar o valor que entende como correto desde logo, com sua demonstração mediante memória de cálculo, não bastando meras alegações genéricas quanto à existência de abusividades em cláusulas contratuais, sob pena de rejeição liminar ou não conhecimento da alegação de excesso, conforme dispõe o 702, §§ 2o e 3o, do CPC.

Nessa senda, as alegações sobre o débito apresentado deve ser demonstrada de forma específica na petição dos embargos, com apresentação de memória de cálculo que indique em que consiste a incorreção do valor cobrado.

No caso, a embargante deixou de indicar o valor devido que entende como correto, mediante memória de cálculo, não cumprindo, assim, a exigência da legislação em vigor.

Note-se que as determinações do diploma legal têm por intuito evitar a oposição de embargos eivados de alegações genéricas e assegurar a celeridade processual, razão pela qual é atribuição da parte embargante apontar com clareza e objetividade sua insurgência, nos termos da Lei.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. REJEIÇÃO LIMINAR. Nos termos do art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC, incumbe ao embargante, quando alegar que a parte embargada pleiteia quantia superior à devida, declarar o valor que entende correto de imediato, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar ou não conhecimento da alegação de excesso, o que não foi observado na hipótese dos autos. Portanto, cabe a rejeição liminar, de ofício, dos embargos à monitória. Sentença desconstituída. DE OFÍCIO, REJEITADOS OS EMBARGOS À MONITÓRIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA.” (Apelação Cível, No 70081334005, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em: 26-06-2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS MONITÓRIOS. Objeto - Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex no 012.617.808, no valor de R$ 150.000,00, datado de 13/01/2014. PRELIMINAR RECURSAL: EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA CONTRATAÇÃO DO FUNDO DE GARANTIA DE OPERAÇÕES – FGO. O Fundo de Garantia de Operações, constituído pelos embargantes/apelantes, previsto no item 7 do contrato (fl. 37), como uma garantia complementar à instituição financeira, não isenta a parte financiada do pagamento da sua obrigação. Preliminar rejeitada. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. REJEIÇÃO DE OFÍCIO. Nos termos do art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC/15, incumbe à parte embargante, quando alegar que a parte autora pleiteia quantia superior à devida, declarar o valor que entende correto de imediato, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar ou não conhecimento da alegação de excesso, o que não foi observado na hipótese dos autos. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível, No 70080642689, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 29-05-2019).

Por fim, esclareça-se que a rejeição liminar dos embargos foi controvertida nos autos, pois objeto da impugnação ofertada pelo banco, não havendo que se falar em decisão surpresa, bem como se mostra desnecessária a intimação para emendar a inicial, pois, de acordo com o entendimento do STJ, sequer é admitida a emenda à inicial na hipótese, para fins de indicar o valor que entende como devido, com a respectiva memória de cálculo, na forma do art. 917, §§ 3o e 4o, I e II, do atual CPC (AgInt no AREsp 1190916/RS, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe 20/03/2018).

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. A parte embargada apresentou o demonstrativo de fls. 93-95, do qual foi dado vista à parte embargante (fl. 96) que, por sua vez, requereu o julgamento do processo (fls. 99-101), portanto, não há falar em cerceamento de defesa.
Outrossim, tratando-se de questão preponderantemente de direito, tendo sido juntadas aos autos o Contrato de Concessão de Limite aos Cartão BNDES, o Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES, extratos das operações e cálculo com a evolução do débito, resulta desnecessária a produção de perícia contábil que deve ser reservada à hipótese de eventual liquidação de sentença
. Preliminar rejeitada. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. REJEIÇÃO LIMINAR. Nos termos do art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC, incumbe ao embargante, quando alegar que a parte embargada pleiteia quantia superior à devida, declarar o valor que entende correto de imediato, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar ou não conhecimento da alegação de excesso, o que não foi observado na hipótese dos autos.
Portanto, caberia a rejeição liminar dos embargos à monitória e a desconstituição da sentença. Todavia, tendo em vista que a sentença julgou procedente a ação monitória, cabe a sua manutenção
. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA”.
(Apelação Cível, No 70083066506, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em: 27-11-2019) (g.n)

Por derradeiro, conclui-se que o Acordo de Manutenção de Domicilio Bancário – Antecipação de Crédito (Cartão de Crédito) acompanhado do extrato de evolução da dívida e demais documentos pertinentes ao negócio, constituem prova escrita apta ao ajuizamento da ação monitória.

A par disso, mantém-se a r. sentença, com a concessão das benesses da justiça gratuita a recorrente, nos termos do artigo 98 e 99 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023